Tribunal: TJDFT
Processo: 0709383-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0709383-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: IZABEL DA PAIXAO DE CASTRO E SILVA Vistos etc. Considerando que o agravo que fluíra nestes autos já fora resolvido, tendo sido, inclusive, publicado o acórdão que elucidara os embargos de declaração interpostos pelo agravante, este órgão recursal exaurira a jurisdição que detinha para deliberar sobre o recurso. Ante essas circunstâncias, nada há a prover nessa fase procedimental quanto ao participado pelo agravante na derradeira petição que aviara[1], notadamente porque qualquer interseção desse órgão nesse momento já exorbitaria a jurisdição que exercera nesse recurso. Ademais, o fato jurídico novo decorrente do julgamento da ação rescisória promovida pelo Distrito Federal deflagrara nova situação jurídica, que, em verdade, ao invés de aparelhar a pretensão reformatória que havia sido formulada, prejudica-a. Assim, uma vez certificado o trânsito em julgado do acórdão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar ao arquivamento dos autos. I. Brasília-DF, 26 de novembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 78421525 (fls. 162/165).